Tribunal: TJDFT
Processo: 0740762-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740762-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: ANTONIO IVO RABELO SIQUEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 121.324,06), deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) mesmo tendo oferecido bem a penhora, o exequente insistiu no pedido de desconsideração da personalidade jurídica, apenas com base na ausência de pagamento voluntário e na tentativa frustrada de bloqueio de bens, via BacenJud ou RenaJud; 2) o o pedido de desconsideração foi deferido sem qualquer fundamentação e sem o preenchimento dos pressupostos legais (confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito ou má-fé com prejuízo a credores); 3) para a caracterização de grupos econômicos, exige-se a comprovação de relação de controle ou coligação (grupo de fato) ou a combinação de esforços formalizada por uma convenção devidamente registrada (grupo de direito); 4) os elementos de prova constantes dos autos não se mostram suficientes para a constatação da existência de controle ou coligação, confusão patrimonial e nem mesmo insolvência da executada/agravante. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a inexistência dos pressupostos relativos à desconsideração da personalidade jurídica e, ainda, a ausência de configuração de grupo econômico. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária. A decisão agravada apenas autorizou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base nos fatos e fundamentos apresentados pelo exequente. O pronunciamento judicial quanto à efetiva desconsideração somente ocorrerá após a instauração do contraditório. Nesse sentido: “(...) I. De acordo com a inteligência do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, basta à instauração do incidente a declinação de fatos e fundamentos jurídicos que, em tese, sejam aptos a justificar, uma vez demonstrados, a desconsideração da personalidade jurídica do executado. II. A existência ou não de elementos de convencimento hábeis à desconsideração da personalidade jurídica representa questão de fundo que não pode obstar a própria admissibilidade do incidente. (...)” (Acórdão 1204009, 07055876320188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não há risco de dano à agravante, pois não foi determinada qualquer medida de constrição patrimonial. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator